Tribunal: TJDFT
Processo: 0729104-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.169, STJ). DISTINÇÃO VERIFICADA ENTRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA NESTES AUTOS E A EXAMINADA NO PARADIGMA VINCULANTE. PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169, cinge-se, unicamente, a: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. A controvérsia posta nos autos em curso na primeira instância é atinente a simples liquidação do julgado a ser feita por meros cálculos aritméticos para aferição do valor devido à exequente, conforme parâmetros estabelecidos em sentença transitada em julgado, a qual condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir as quantias indevidamente descontadas da remuneração dos autores da ação coletiva a partir dos respectivos lançamentos, devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês.
3. Caso em que os cálculos já foram devidamente realizados pela Contadoria Judicial e, após a concordância do executado, homologados pelo juízo de origem, que, na mesma ocasião, determinou a expedição de RPV em favor da parte exequente, inexistindo razões que possam justificar comando judicial para sobrestamento do feito, diante da distinção entre os objetos da presente demanda e do Tema 1.169 do STJ.
4. Recurso conhecido e provido.